Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0707438-14.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORAH DART EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: KAREN EVELYN DA SILVA GALVAO DECISÃO Nos termos da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Para tanto, a recorrente acostou aos autos tão somente o comprovante de inscrição e de situação cadastral no qual consta estar inapta em 22/10/2020 (ID Num. 30372407), além de alegar a inexistência de contratos em face da pandemia, o que não comprova sua hipossuficiência e consequente impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Insta destacar que a empresa não juntou o balanço patrimonial a fim de demonstrar que o patrimônio global e o balanço comercial da empresa seriam insuficientes para arcar com tais despesas a fim de justificar o deferimento do pedido, ônus que a recorrente não se desincumbiu. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.